Tribunal: TJMT
Processo: 1022872-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-29
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022872-77.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE
AGRAVADO: CARLA MAIARA VIEIRA MACEDO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE , em face de decisão proferida pelo Juízo da daquela Comarca, que deferiu o pedido liminar, para que os entes públicos disponibilizassem a Autora o exame de Retinografia e OCT no olho direito.
Recorre o Agravante defendendo o tratamento vindicado é de alto custo, devendo ser direcionado o cumprimento primeiramente ao Estado de Mato Grosso, e somente em caso de não cumprimento por este, seria direcionado o ônus ao município.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao Agravo.
E o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que CARLA MAIARA VIEIRA MACEDO, com 27 (vinte e sete) anos de idade, gestante de 08 (oito) meses, necessita URGENTEMENTE realizar exame OCT e Retinografia de olho direito, sob o risco de ficar cega de um olho, conforme encaminhamento em anexo do Dr. Rafael Mendonça Vilela, Médico Oftalmologista, CRM - MT 1920, assistida pela Defensoria Pública Estadual ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER no 1002881-82.2021.8.11.0011, perante o Juizado Especial da Comarca de Mirassol D'Oeste no dia 08/11/2021, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) (id. 69575900).
Vale ressaltar que na presente data (08/11/2021) o valor do salário mínimo é de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora